Tribunal: TJES
Processo: 5005626-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005626-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANO DOS SANTOS NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ABUSIVIDADE TAXA DE JUROS NÃO CONSTATADA. TAXA DE JUROS MENSAL OU ANUAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM CUSTO EFETIVO TOTAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em se tratando de recurso interposto em face de decisão que posterga a análise do pedido de tutela provisória de urgência para após a contestação, o risco de dano irreparável e de difícil reparação autoriza o cabimento do recurso de agravo de instrumento, independentemente da denominação dada ao ato judicial pelo Magistrado de origem (Cf. REsp n. 1.767.313/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 18/6/2019.)

2. Conforme reiterado entendimento manifestado pelo C. STJ, a legislação brasileira não limita a taxa de juros imputadas às instituições financeiras, de modo que a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida em cada caso, de acordo com a taxa média do mercado.

3. Na hipótese dos autos, considero, ao menos nesse momento em que se encontra a marcha processual na origem, que a taxa de juros cobrada pelo Agravado, de 2,15% ao mês e de 29,08% ao ano sequer ultrapassa as taxas médias praticadas pelo Banco Central na época da contratação, de 2,65% ao mês e 36,91% ao ano, para as mesmas espécies de contrato.

4. Não merece prosperar de igual modo a tese do Recorrente de que a taxa de juros efetivamente contratada de 2,15% ao mês e de 29,08% ao ano não estaria sendo cobrada pela Agravada quando analisado o Custo Efetivo Total - CET, eis que tal rubrica, comumente utilizada em contratos bancários, reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas também todos os encargos cobrados no contrato, como IOF, seguros e tarifas bancárias.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 19 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5005626-13.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIANO DOS SANTOS NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Cuidam os autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCIANO DOS SANTOS NASCIMENTO e outros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação nº 5005071-85.2023.8.08.0035 por ele ajuizada em face de BANCO BRADESCO S/A, que postergou a análise do pedido de tutela de urgência após a manifestação do Requerido.

De início, saliento que o cabimento do recurso está elencado na hipótese do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, bem como, a peça recursal contém os requisitos legais (art. 1.016, CPC) e não está instruída pelas peças necessárias, por autorização do disposto no artigo 1.017, §5º, do CPC.

No mérito, em se tratando de recurso interposto em face de decisão que posterga a análise do pedido de tutela provisória de urgência para após a contestação, o risco de dano irreparável e de difícil reparação autoriza o cabimento do recurso de agravo de instrumento, independentemente da denominação dada ao ato judicial pelo Magistrado de origem (Cf. REsp n. 1.767.313/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 18/6/2019.)

Conforme apresentado, o recorrente sustenta que apresentou pedido de tutela de urgência objetivando a imediata limitação dos descontos em seu contracheque, concernentes às parcelas de empréstimo consignado, aos valores recalculados de acordo com a taxa de juros; defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida, mais precisamente a probabilidade do direito sustentado, evidenciada pela demonstração que as taxas de juros contratadas divergem daquela efetivamente praticada pela instituição financeira e o perigo de dano, na medida que o valor das prestações calculadas a maior são debitadas mensalmente no contracheque do Recorrente.

Afirma que a taxa de juros remuneratórios cobrados é diferente da taxa descrita no contrato, na medida que pactuou cobrança de 2.15% ao mês e na realidade cobra 2,86% ao mês.

Afirma ainda que a taxa média de mercado cobrada é superior à taxa praticada à época da contratação.

Pelo exposto, requereu a concessão do efeito ativo ao presente recurso para fins de deferir a imediata limitação dos descontos no contracheque do Agravante, seja adotando a taxa de juros efetivamente contratada, ou, alternativamente, adotando a taxa média de mercado.

Já adianto que não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal.

Ora, apenas com base nos documentos colacionados aos autos de origem pelo Agravante não é possível reconhecer de plano as ilegalidades e abusividades apontadas.

Vale consignar que conforme reiterado entendimento manifestado pelo C. STJ, a legislação brasileira não limita a taxa de juros imputadas às instituições financeiras, de modo que a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida em cada caso, de acordo com a taxa média do mercado. Neste sentido, colaciono julgado oriundo do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA N.83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. OBSERVÂNCIA DE UMA FAIXA RAZOÁVEL PARA VARIAÇÃO DE JUROS. SÚMULA N.83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297/STJ). Eles podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013). grifei.

E na hipótese dos autos, considero, ao menos nesse momento em que se encontra a marcha processual na origem, que a taxa de juros cobrada pelo Agravado, de 2,15% ao mês e de 29,08% ao ano sequer ultrapassa as taxas médias praticadas pelo Banco Central na época da contratação, de 2,65% ao mês e 36,91% ao ano, para as mesmas espécies de contrato.

Não merece prosperar de igual modo a tese do Recorrente de que a taxa de juros efetivamente contratada de 2,15% ao mês e de 29,08% ao ano não estaria sendo cobrada pela Agravada quando analisado o Custo Efetivo Total - CET, eis que tal rubrica, comumente utilizada em contratos bancários, reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas também todos os encargos cobrados no contrato, como IOF, seguros e tarifas bancárias.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REVISIONAL. INTERESSE RECURSAL. (...) CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO. Regulamentação, vigente na data da celebração do contrato ora discutido, que prevê a taxa máxima de juros de 2,14% ao mês para as operações de empréstimo consignado. Taxa de juros que não se confunde com CET (custo efetivo total). Cabível a aplicação dos juros praticados pela instituição financeira, que estão em conformidade com o pactuado e com o ordenamento jurídico vigente. Impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios. Decisão mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP. Apelo improvido. ÔNUS. SUCUMBÊNCIA. Uma vez que os honorários advocatícios já foram fixados em seu percentual máximo de 20% sobre o valor da causa, deixo de majorá-los em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, ante a vedação expressa constante do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante. Apelo improvido. (TJSP; AC 1025946-82.2022.8.26.0196; Ac. 17058359; Franca; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Vieira; Julg. 17/08/2023; DJESP 25/08/2023; Pág. 3107)

AÇÃO DE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Alegação de. Que o custo efetivo total do contrato de empréstimo consignado não respeita o limite legal. Insubsistência. Taxa de juros que observa a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28 de 16 de maio de 2008 e suas alterações ao longo de sua vigência. Taxa de juros que não se confunde com CET. Abusividade não evidenciada. Sentença. Confirmada. RATIFICAÇÃO DO JULGADO. Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário. Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP. Aplicabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1020304-65.2021.8.26.0196; Ac. 17054666; Franca; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira; Julg. 16/08/2023; DJESP 23/08/2023; Pág. 2767)

A vista de tais considerações, deve ser negado provimento ao recurso interposto.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 19/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.